Tribunal: TCU
Processo: 033.688/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos à Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) por força do Convênio 398/2009 (Siconv 703617), que teve por objeto o incentivo ao turismo por meio do apoio ao projeto intitulado 20o Casamento Caipira do Povoado de Brejo 2009, em Lagarto-SE.

Inteiro teor:
Acórdão 2197/2024-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por intermédio do Acórdão 1815/2023-TCU-Primeira Câmara , mantido por recursos posteriores, este Tribunal julgou irregulares as contas especiais do Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e condenou-o em débito, solidariamente, a ASBT com o Sr. Carlos Augusto Fraga Fontes (sócio-administrador da extinta empresa Guguzinho Promoções e Eventos Ltda. (CNPJ 06.172.903/0001-36), aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 14.000,00 (item 9.4); Considerando que a ASBT se encontra baixada na Receita Federal do Brasil, extinta pelo encerramento da liquidação judicial, em 20/4/2017 (peça 167), antes, portanto, da prolação do acórdão condenatório, ocorrida em 14/3/2023; Considerando o caráter personalíssimo da multa, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e a possibilidade de aplicação, por analogia, do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, a fim de tornar insubsistente a penalidade pecuniária aplicada à Associação Sergipana de Blocos de Trio, em decorrência de sua liquidação judicial e voluntária antes do trânsito em julgado do aludido acórdão; Considerando as proposições uniformes da Seproc e do MP/TCU no sentido de excluir a sanção pecuniária aplicada à ASBT; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em rever, de ofício, o Acórdão 1815/2023-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no art. 3o, § 2o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade da multa aplicada à Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), item 9.4 da referida deliberação. 1. Processo TC- Processo 033.688/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80); Lourival Mendes de Oliveira Neto (XXX.702.215-XX); Guguzinho Promoções e Eventos Ltda - Me (06.172.903/0001-36); Carlos Augusto Fraga Fontes (XXX.899.285-XX); Ednailson Guimarães Santos (XXX.702.585-XX); Elizabete Pereira de Souza (XXX.028.213-XX); Forrozão Promoções Ltda (01.005.210/0001-35); Francisco José Leite Filho (XXX.261.323-XX); 1.2. Órgão/Entidade: Associação Sergipana de Blocos de Trio. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE); Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: Maria Célia Alvares de Azevedo Neta (8768/OAB-SE), representando Ednailson Guimarães Santos; João Paulo Silva Mesquita, representando Elizabete Pereira de Souza; Laerte Pereira Fonseca (6779/OAB-SE), representando Carlos Augusto Fraga Fontes; Tony Pereira Cavalcante da Silva (39664-D/OAB-PE), representando Forrozão Promoções Ltda; Julyana Paula Bringel de Oliveira e Mesquita (18560/OAB-CE), representando Francisco José Leite Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.